Tribunal: TJDFT
Processo: 0706670-86.2020.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO. VIÁVEL. PROVAS MATERIALIDADE E DA AUTORIA INSUFICIENTES. VÍTIMA ENTRE TRÊS E QUATRO ANOS AO TEMPO DO FATO. PRIMEIRA COMUNICAÇÃO OFICIAL ANOS DEPOIS. FALIBILIDADE MEMÓRIA HUMANA. AUSÊNCIA DEMAIS ELEMENTOS. RECURSO PROVIDO.
1. Nos crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima constitui inegável e importante meio de prova, mas peculiaridades do caso a torna frágil e inapta ao édito condenatório.
2. Somando-se a tenra idade da vítima ao tempo dos fatos (entre 3 e 4 anos de idade), o tempo transcorrido desde o fato (2016) e a sua primeira escuta especializada por profissionais (2020), a fragilidade da memória humana, a negativa do réu e os diversos testemunhos de familiares (inclusive a avó materna da vítima) e pessoas que cuidaram da criança no período em que o delito teria ocorrido, todos no sentido de nunca terem ouvido nada que desabonasse o réu e também que ele nunca ficou cuidando da vítima, tem-se insuperável dúvida acerca do ocorrido, a qual deve favorecer o acusado.
3. O delito não contou com testemunhas presenciais e a palavra da vítima, no contexto em questão, não pode sozinha lastrear o édito condenatório, nem se pode afirmar estar corroborada pelo depoimento da genitora que apenas reproduziu os relatos da filha.
4. Diante de dúvidas razoáveis acerca da autoria delitiva, enfraquecendo um possível decreto condenatório, melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a aplicação do brocardo de que a dúvida deve beneficiar os réus, em respeito ao princípio constitucional da presunção de não culpabilidade, pois melhor absolver um culpado do que condenar um inocente.
5. Recurso provido.